Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700280-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: APARECIDA GONCALVES FERREIRA IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por APARECIDA GONÇALVES FERREIRA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra ato imputado ao PRESIDENTE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra que, no âmbito da ação de origem, consistente em obrigação de fazer e ressarcimento em face do DISTRITO FEDERAL, teve seus pedidos julgados procedentes pelo juízo dos juizados especiais, o que foi confirmado pela Segunda Turma Recursal. Contudo, interpôs recurso extraordinário sobre a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando litigante contra ente federativo do mesmo âmbito de atuação. Requereu o certificado do trânsito em julgado da parte incontroversa, de modo que o recurso extraordinário fique sobrestado somente no que tange ao tema dos honorários sucumbenciais, nos termos da repercussão geral reconhecida pelo STF no tema 1.002. Sobreveio decisão do Presidente da Segunda Turma Recursal, a qual indeferiu o pedido de expedição do certificado de trânsito em julgado, sob o fundamento de que a coisa julgada parcial não encontra amparo no ordenamento jurídico, de modo a manter o sobrestamento de todo o processo. Malgrado o endereçamento à Segunda Turma Recursal, bem como o destaque no corpo do writ destinado a fundamentar a competência da turma recursal para julgar mandado de segurança contra seus próprios atos, distribuiu-se a presente ação constitucional para juízo de primeiro grau, o qual declinou da competência para o Presidente da Segunda Turma Recursal. Este, por sua vez, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que é competência do Conselho Especial julgar os mandados de segurança contra ato de qualquer membro do Tribunal (art. 13, c, do RITJDFT). É o relatório. Decido. Importante realizar análise aprofundada do andamento processual. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento ajuizada por Aparecida Gonçalves Ferreira contra o Distrito Federal, em que requer a repetição do indébito referente a IPTU e a desvinculação do nome da requerente à titularidade do imóvel. Os pedidos foram julgados procedentes em 1o grau e confirmados pela 2a Turma Recursal. Entretanto, a Defensoria Pública do Distrito Federal, patrocinadora da requerente, interpôs Recurso Extraordinário cujo objeto limita-se a interesse institucional referente à condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais em favor da instituição. Após a apresentação das Contrarrazões, o presidente da 2a Turma Recursal proferiu decisão de admissibilidade, em 09.12.2019, em que reconheceu a coisa julgada parcial e determinou o sobrestamento do feito em relação ao direito da Defensoria Pública a honorários advocatícios em desfavor do Distrito Federal, nos termos do tema 1.002 de repercussão geral do STF, ressalvando a oportunidade da requerente dar início ao cumprimento definitivo da sentença, mediante requerimento ao juízo de origem, do mérito da decisão, referente à repetição de indébito e obrigação de fazer. A Defensoria Pública, portanto, requereu a certidão de trânsito em julgado da parte incontroversa para a secretaria do juízo, a fim de dar início ao cumprimento definitivo da sentença, nos termos dos arts. 356, § 4o, e 536, ambos do CPC. Não constam providências do juízo. Em 13.01.2020, o presidente da Segunda Turma Recursal proferiu decisão de restabelecimento do curso da ação, em razão de julgamento do tema no 864 de repercussão geral do STF. A Defensoria chamou o feito à ordem, na medida em que o tema 864 de repercussão geral não encontra identidade com o presente processo, pois cuida do direito de revisão geral dos servidores públicos. Reitera o pedido de expedição da certidão de trânsito em julgado referente à parte incontroversa e de manutenção de sobrestamento sobre a parte que se refere ao direito da Defensoria Pública de honorários advocatícios contra o Distrito Federal. Sobrevém decisão do Presidente da 2a Turma Recursal, em 29.01.2020, que indeferiu o pedido de expedição do certificado de trânsito em julgado, sob o fundamento de que a coisa julgada parcial não encontra amparo no ordenamento jurídico, e, assim, manteve o sobrestamento de todo o processo. Esta é a decisão impugnada no presente mandado de segurança. Observa-se que se trata de decisão que versa a respeito de sobrestamento e trânsito em julgado parcial. O Conselho Especial não é competente para a análise e julgamento do presente mandamus, pelas razões que se seguem. Os juizados especiais são regidos por normas específicas por constituírem um subsistema de princípios e regras próprias, razão pela qual o Tribunal não possui competência para julgar mandados de segurança contra atos de seu presidente, exceto quando versarem sobre competência do próprio Tribunal. Assim, incidem as normas do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Distrito Federal), que assim dispõem: Art. 11. Compete à Turma Recursal: II – processar e julgar originariamente: b) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; (...) No presente caso, compete á 2a Turma Recursal julgar o mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática em matéria processual civil, cujo conteúdo versa sobre trânsito em julgado parcial e sobrestamento. Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Eg. Tribunal, a saber: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES. 1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO PRESIDENTE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376 DO STJ. PARCIALIDADE JUÍZO. ALEGAÇÃO. TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. As decisões dos Juizados Especiais estão submetidas ao controle de suas Turmas Recursais, não possuindo este Tribunal de Justiça competência originária ou recursal para proceder ao reexame daquelas, exceto em caso de mandado de segurança para controle sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial" (STJ, Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). 3. Alegação de parcialidade da Turma Recursal por ser composta por juízes do próprio Juizado Especial Cível não desloca a competência a este Tribunal de Justiça para processar e julgar mandamus impetrado contra ato omissivo do Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, consubstanciado em suposta ausência de envio ao Supremo Tribunal Federal do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto nos autos principais. 4. Eventual causa de quebra da imparcialidade por Julgador integrante de Turma Recursal deverá ser deduzida perante o próprio órgão colegiado do Juizado Especial Cível. 5. A previsão regimental de competência do Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros (Art. 13, inciso I, alínea 'c" do RITJDFT) não se estende ao Juizado Especial Cível que possui regramento próprio e, em virtude de seu caráter singular, não se subordina ao Tribunal de Justiça 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. I - Não se insere na competência do Tribunal de Justiça o julgamento de mandado de segurança contra ato praticado pelo Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II - Agravo regimental improvido. (Acórdão 294396, 20070020099319MSG, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/11/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 15/2/2008. Pág.: 1806) Por outro lado, observa-se que o presidente da 2a Turma Recursal proferiu decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário no dia 09.12.2019, em que reconheceu a coisa julgada parcial e determinou o sobrestamento do feito em relação ao direito da Defensoria Pública a honorários advocatícios em desfavor do Distrito Federal, nos termos do tema 1.002 de repercussão geral do STF, ressalvando a oportunidade da requerente dar início ao cumprimento definitivo da sentença, mediante requerimento ao juízo de origem, do mérito da decisão, referente à repetição de indébito e obrigação de fazer. Em seguida, em 29.01.2020, o Presidente da 2a Turma Recursal indeferiu o pedido de expedição do certificado de trânsito em julgado, sob o fundamento de que a coisa julgada parcial não encontra amparo no ordenamento jurídico, e, assim, manteve o sobrestamento de todo o processo. Verifica-se a sobreposição de decisões contraditórias proferidas pelo mesmo órgão monocrático da Turma Recursal, de modo que cabe a ela o controle de suas próprias decisões contraditórias. Importante ressaltar, ainda, que a Defensoria Pública do Distrito Federal endereçou o mandado de segurança à 2a Turma Recursal, razão pela qual a medida adequada não é a de extinção do feito, mas de remessa dos autos à 2a Turma Recursal. Vê-se, portanto, que compete à Turma Recursal processar e julgar o presente mandado de segurança. Ancorado nesse raciocínio e nos fundamentos acima delineados, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL, DECLINANDO-A PARA A SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT, com espeque nos regramentos supratranscritos. Por consequência, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO, de acordo com as normas de regência. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator